Tribunal: TJES
Processo: 5005011-20.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005011-20.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS SANTOS ARAUJO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PELO QUE, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, por entender que a parte recorrida tinha conhecimento de que estava contratando cartão de crédito consignado. Sem custas e honorários advocatícios. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N.
5005011-20.2020.8.08.0035

RECTE.: BANCO BMG

RECDO.: MARIA DAS GRACAS SANTOS ARAUJO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO A VONTADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do requerente/Recorrido:

Em síntese, a parte Autora narra que procurou o Requerido, e realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício.

Aduz que após a realização do empréstimo, descobriu que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado.

Relata que meses após a contratação chegou a receber um cartão emitido pelo Requerido, porém não foi informada no momento da contratação de que os valores descontados em seu benefício se tratava apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito, percebendo então, que nunca consegue quitar o empréstimo.

Diante dessa situação, ajuizou a presente lide pleiteando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinado o cancelamento dos descontos no benefício da requerente, bem como a condenação da empresa requerida a restituir toda quantia descontada no benefício da requerente e demais que vierem a ser descontadas no decorrer da presente demanda tendo em vista tratar-se de contrato com obrigações sucessivas mensalmente, subsidiariamente, que seja declarada a quitação do contrato até o valor tomado como empréstimo, e restituindo valores descontados a maior no pagamento da requerente. Requer ainda indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Em suma, a parte Requerida apresentou Contestação, impugnando os pedidos autorais, bem como argui preliminar e apresenta pedido contraposto.

A r. sentença de piso assim decidiu:

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares articuladas no polo demandado, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

1)

DECLARAR
nulo o contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes,
DETERMINANDO
sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento) ao mês, previsto no artigo 13, inciso II da Instrução Normativa do INSS nº 80, aplicada à época da contratação.

2) DETERMINANDO
que o
BANCO BMG
efetue o recálculo do montante disponibilizado para a Autora Maria das Graças Santos Araújo, aplicando a taxa de juros 2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento) ao mês, promovendo o abatimento da quantia paga pela Autora devidamente atualizada (termo
inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado)
.

3) DETERMINANDO
ainda, que o Requerido
BANCO BMG
confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pela Requerente. E por conseguinte,
CONDENANDO
o Requerido na restituição
, em dobro
, à parte Autora Maria das Graças Santos Araújo, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pela consumidora, com atualização monetária (termo
inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado)
, até o efetivo cumprimento da obrigação.

4) CONDENAR
o Requerido
BANCO BMG
no pagamento à parte Autora Maria das Graças Santos Araújo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação,
podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato.

Em sede de Recurso Inominado alega que o contrato anexado aos autos foi legitimamente firmado com o recorrido razão pela qual não que se falar em dano moral indenizável bem como restituição dos valores.

Em contrarrazões (evento n. 50.1) a recorrida requer a manutenção da sentença por ter sido vítima de prática abusiva do banco.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, oportuno estabelecer, inicialmente, que não há qualquer ilicitude no contato de cartão de crédito consignado, posto que devidamente regulamentado pela autoridade monetária competente.

Contudo, como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, referente ao adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, haja vista que não há provas de que a consumidora fora devidamente informada das consequências do contrato entabulado, sendo crível que não pretendia a contratação de serviço de cartão de crédito, sendo adequada a conversão da avença para o contrato efetivamente pretendido pelo consumidor.

Ademais, restou demonstrado nos autos, que o autor não anuiu com a contratação de cartão de crédito consignado e celebrou o contrato acreditando ser um empréstimo consignado.

Destaco que a conduta praticada pelo Banco é recorrente nessa Turma. Os danos morais estão consubstanciados, no caso, no engodo no qual o consumidor fora vítima, situação que lesionara no campo extrapatrimonial, posto que se vira diante de dívida potencialmente infinita, situação esta que não tinha conhecimento quando da contratação.

Diante disso, não merece prosperar o pedido de reforma da r. Sentença de piso.

No tocante, ao dano moral, deve ser mantido, pelos mesmos fundamentos da r. Sentença de piso, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Por fim, entendo que o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO PAN,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..